Tribunal: STF
Processo: RE 531047
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - LITÍGIO INSTAURADO ENTRE EMPRESA 
   CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO PARTICULAR - 
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM APOIO EM LEGISLAÇÃO DE CARÁTER 
   INFRACONSTITUCIONAL - OFENSA REFLEXA - MERA ALEGAÇÃO DA 
   EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL OU DE AGÊNCIA REGULADORA 
   - RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA 
   A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPLEXIDADE DA 
   CAUSA - CRITÉRIO DE SUA IDENTIFICAÇÃO PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DA 
   COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MATÉRIA RESTRITA AO DOMÍNIO 
   DA LEGISLAÇÃO COMUM - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - 
   REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 567.454/BA - REAFIRMAÇÃO, 
   QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA 
   JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME 
   DESSA CONTROVÉRSIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.